Tribunal: TJMT
Processo: 1007021-91.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 1007021-91.2018.8.11.0003
Recorrente: Pedrini Transportes e Logística Eireli
Recorrido: Royal & Sunalliance Seguros Brasil S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87757955) interposto por Pedrini Transportes e Logística Eireli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79050493):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.
Não é o caso de reforma de decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão de sua manifesta intempestividade”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na Apelação n. 1007021-91.2018.8.11.0003, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 03/03/2021, p. 12/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 80385461), estes foram rejeitados no acórdão de id 84561982.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Pedrini Transportes e Logística Eireli, e manteve a decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade, a qual foi manejada em face de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária no 1007021- 91.2018.8.11.0003, ajuizada em desfavor de Seguros Sura S/A, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação aos artigos 4o, § 2o, 5o, e seus §§, 9o, caput, e § 1o, e 18, da Lei Federal n. 11.419/2006, e artigos 270, 272, e 1.003, caput, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o r. Acórdão em exame contraria as normas acimas transcritas, pois deixa claro que, mesmo que haja publicação da intimação por meio de portal eletrônico próprio, como ocorre no âmbito do r. Tribunal a quo, prevalece a intimação por meio de Diário da Justiça Eletrônico sobre ela”.
Recurso tempestivo (id 88290464) e preparado (id 88004976).
Contrarrazões no id 88346969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa os artigos 4o, § 2o, 5o, e seus §§, 9o, caput, e § 1o, e 18, da Lei Federal n. 11.419/2006, e artigos 270, 272, e 1.003, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega que na hipótese de publicação da intimação por meio de portal eletrônico próprio, esta deve prevalecer sobre a intimação por meio de Diário da Justiça Eletrônico.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que e prevalece como dies a quo para a apresentação do recurso o primeiro dia útil seguinte ao da publicação do decisum impugnado no Diário da Justiça Eletrônico. (id 79050493 - p. 7)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, acerca da matéria, destaca-se que em recente decisão exarada em embargos de divergência, o STJ mudou o seu entendimento e adotou o posicionamento de que, no caso de duplicidade de intimações, deve prevalecer aquela efetuada pelo portal eletrônico.
Confira-se:
“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.
2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.
3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial”. (STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021). [g.n.]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.